Tribunal: TJMT
Processo: 1045276-85.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045276-85.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ILDA MIRANDA SOARES - CPF: 581.700.901-30 (RECORRENTE), THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - CPF: 027.184.241-50 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO e JULGOU PREJUDICADO.

Recurso Inominado n.
1045276-85.2022.8.11.0001

Origem
:

4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente: Ilda Miranda Soares

Parte Recorrida: Itaú Unibanco S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
26/06/2023 a 30/06/2023

Ordem na pauta: 246

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE CONTESTAÇÃO – PETITÓRIO EM SEGREDO DE JUSTIÇA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL -
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.

Configura-se cerceamento de defesa a ausência de intimação da parte autora para impugnar as alegações do réu em sede de contestação (art. 437 do CPC).

Sentença desconstituída, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela reclamante, ante sentença em ação indenizatória, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o argumento de que não ficou evidenciada a prática de qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira demandada.

A recorrente alega que no dia 08/09/2021 foi realizada compra via sítio eletrônico, no valor de R$ 961,00, no entanto, após a confirmação da compra a consumidora se arrependeu, sendo confirmado o estorno do valor no mesmo dia, antes do vencimento da sua fatura.

Aduz, ainda, que mesmo com o estorno os valores estavam sendo cobrados em sua fatura, além disso, após o banco passou e efetuar cobranças de valores que alega não ter contratado, motivo pelo qual propôs a presente demanda.

Contrarrazões apresentadas no id. 162767673.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da ocorrência de cerceamento de defesa, em razão de a peça contestatória ter sido distribuída em segredo de justiça, impossibilitando o acesso dos documentos pela parte autora.

Da análise dos autos, observo que a parte ré apresentou, tempestivamente, contestação, no entanto, a referida peça de defesa fora distribuída em segredo de justiça, havendo, posteriormente, o julgamento antecipado da lide, sem que a parte autora pudesse se manifestar acerca das provas e demais documentos anexos ao id. 160821774.

Evidente que caberia ao juízo de origem ter oportunizado à parte Recorrente a possibilidade de manifestação sobre o petitório apresentado pela ré, e como não o fez, inquestionável a vulneração ao devido processo legal.

Além disso, mesmo que o processo tramitasse em segredo de justiça, o que não é o caso, também é evidente que em relação a autora não se poderia cogitar a hipótese de sigilo de petição essencial para o deslinde da controvérsia.

Logo, como neste caso ficou incontroverso que a ausência de intimação da parte autora para se manifestar acerca da contestação gerou prejuízos à mesma, tanto é que os pedidos foram julgados improcedentes, resta configurado o cerceamento de defesa.

Com efeito, a jurisprudência é firme no sentido de que há
violação das garantias constitucionais e nulidade dos atos praticados a partir da audiência de conciliação
, quando a contestação é cadastrada nos autos com sigilo.

Nesse sentido, esta e. Turma Recursal já se manifestou em pelo menos uma situação:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA -
CONTESTAÇÃO
CADASTRADA COM
SIGILO
- IMPEDIMENTO DE ACESSO DO RECORRENTE AO CONTEÚDO
- IMPUGNAÇÃO PREJUDICADA - VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Devido a marcação equivocada de
sigilo
, o recorrente, não teve acesso a peça contestatória, fato que
o impediu de impugnar os argumentos da requerida, o que viola o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, devendo, portanto, ser anulados todos os atos praticados a partir da audiência de conciliação e, via de consequência, ser reaberto o prazo para oferecimento de impugnação.

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000211-60.2020.8.11.0026, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

Portanto, restou configurado o cerceamento de defesa da autora, comportando a nulidade da sentença e dos demais atos praticados no processo desde a audiência de conciliação, e, por conseguinte, a devolução dos autos ao juízo
a quo
para a reabertura do prazo para o oferecimento da impugnação e a retirada do sigilo da peça defensiva.

Pelo exposto,
declaro prejudicado o presente recurso inominado
,
decretando
a nulidade da sentença contida no id. 160821780, devendo os autos retornar à origem para que a recorrente seja intimada a apresentar impugnação à contestação no prazo legal, e, consequentemente, retomar-se o regular prosseguimento do feito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023